Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PROVA PRÁTICA. NORMA. EDITAL. ALTERAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE.

1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

2. A alteração das normas do edital sem a devida publicação viola os princípios da legalidade e publicidade e atrai a intervenção do Poder Judiciário. A permissão dada na sala em que se realizava o exame prático consistente em digitar mais de uma vez o texto da prova prática de digitação contraria a norma do edital que não previu essa faculdade.

3. Recurso conhecido e provido.